Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-17.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERESSE DE AGIR.

1. Hipótese de ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT. 1.1. O processo foi extinto sem exame do mérito por ausência de interesse de agir em razão da ausência de prévio requerimento administrativo.

2. A inexistência de prévio requerimento administrativo dirigido à seguradora autoriza a extinção do processo sem exame do mérito, por falta de interesse de agir.

3. Em casos que dependam da prévia cognição dos requisitos objetivos para a fruição de determinado direito subjetivo, ou pretensão, por quem seja a titular do interesse jurídico em evidência, é razoável e necessário determinar, sob o risco de inversão de valores e de funções institucionais, o marco inicial para o exercício da pretensão somente após a devida deliberação administrativa, a ser procedida em tempo razoável. 3.1. No caso de recusa ilegítima, fica evidenciada a legitimidade da pretensão à obtenção do bem da vida negado à parte, bem assim a garantia de acesso à Jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). Caso contrário, o acesso direto à heterocomposição ficaria sem a devida justificativa, em virtude, sobretudo, da ausência de pressuposto processual objetivo de existência da própria relação jurídica processual, no caso, a lide.

4. Nesse contexto, a despeito do oferecimento de contestação, os casos de ausência de interesse de agir e de pressuposto processual devem ser avaliados mesmo de ofício, nos termos do art. 485, incisos IV e VI e § 3o, do CPC.

5. Apelações conhecidas e desprovidas.